Tribunal: TJMT
Processo: 1007867-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007867-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (PACIENTE), JUNIOR SALES - CPF: 055.743.011-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ONDINA SALES - CPF: 019.334.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com esteio em elementos concretos, demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva.

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de os pacientes não integrarem o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Henrique Guimarães Beraldo
e
Junior Sales
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e que tiveram suas prisões convertidas em preventiva no dia 13 de fevereiro de 2020, em audiência de custódia.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do CPP, e que o decreto constritivo carece de fundamentação, uma vez que foram usados somente elementos genéricos e abstratos, sem expor os motivos da prisão de acordo com o presente caso.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, como a primariedade em relação ao beneficiário Henrique e que ambos possuem residência fixa e trabalhos lícitos – serviços gerais (Henrique) e servente de pedreiro (Junior); aduzindo que não oferecem nenhum risco ou ameaça à ordem pública ou à instrução processual.

Ademais, sustenta acerca da desnecessidade da medida excepcional e de sua desproporcionalidade, considerando que foi apreendida ínfima quantidade de droga (8 porções de pasta-base de cocaína pesando 2,48g) e ainda pela atual situação do país em razão da pandemia do COVID-19, fazendo algumas ponderações quanto ao risco de contagio e a precariedade do sistema carcerário.

Consigna ainda que em caso de eventual condenação, seria aplicado regime diverso do fechado; bem como é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, expedindo-se os competentes alvarás de soltura em seu benefício, ou que sejam relaxadas as prisões ilegais ante a carência de fundamentação nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 38885955) (...)”
– p. 174.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39181481).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 39494971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 39578473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020